Tribunal: STF
Processo: RE 301390
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Não incidência.



    1. A decisão agravada não reexaminou fatos e provas, o que afasta a alegada incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.